Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002113-57.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Matrícula, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI PROVIN JUNIOR - CPF: 039.731.031-51 (AGRAVADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002113-57.2019.8.11.0002

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe) – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO NO DJE AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Lei no 11.419, de 19/12/2006
- LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO
, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico.

Não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL no 1002113-57.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

AGRAVADO: ARI PROVIN JUNIOR

Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Regimental interposto por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais, movida por
ARI PROVIN JUNIOR

em desfavor de

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

DECISÃO
:
indeferiu o pedido de nulidade da intimação da requerida, ora agravante, acerca do acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1002113-57.2019.8.11.0002.

AGRAVO REGIMENTAL
: Sustenta nulidade processual, porquanto não teria sido intimada do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do autor. Afirma que não houve a publicação da ementa do acórdão deliberado em sessão de 11.11.2020, certificando-se o trânsito em julgado em 15.12.2020 com baixa definitiva do presente feito ao órgão de origem em 17.12.2020. Aduz que a Portaria no 161/2017-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ratificou a obrigatoriedade da publicação dos atos processuais praticados no sistema PJE no DJE. Alega que a ausência de publicação do acórdão de julgamento da Apelação acarreta a nulidade de todos os atos posteriores, de modo que deve ser devolvido o prazo para que a recorrente possa interpor os recursos cabíveis.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de anular todos os atos processuais posteriores à juntada do Acórdão nos autos, reabrindo-se o prazo para recursos das partes.

Sem contrarrazões (Id. Certidão - 117358967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002113-57.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Regimental interposto por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais, movida por
ARI PROVIN JUNIOR

em desfavor de

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

DECISÃO
:
indeferiu o pedido de nulidade da intimação da requerida, ora agravante, acerca do acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1002113-57.2019.8.11.0002.

O autor é estudante do curso de Medicina na faculdade ré. Assim, no segundo semestre de 2013, após aprovação no vestibular da instituição de ensino, bem como com a nota obtida no ENEM, o autor conseguiu financiamento estudantil – FIES – junto à faculdade ré em 100% (cem por cento), realizando então a sua matrícula.

Alega que desde 2016, sem justificativa, a requerida passou a exigir dele o pagamento de valores a título de diferença entre o valor financiado e o valor integral da mensalidade, o que é ilegal.

Ajuizou a presente ação com o objetivo de ver declarada a inexistência do débito e garantida a sua rematrícula e o acesso ao sistema da instituição. Por fim, buscou a reparação por danos morais.

A sentença foi de improcedência dos pedidos formulados na inicial e de procedência do pedido formulado na reconvenção, para condenar o autor a pagar o valor de R$7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Na sequência, o autor interpôs Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido, em 11.11.2020, apenas para declarar a inexistência do débito e para condenar a requerida nos ônus de sucumbência, porquanto o autor decaiu de parte mínima (ID 66052466 - Pág. 1).

Restou certificado o trânsito em julgado da decisão em
15.12.2020
(ID 71049485 - Pág. 1).

Em seguida, a empresa requerida protocolou petição na qual alegou ter havido
nulidade processual
, porquanto não teria sido intimada da decisão em razão da
ausência de publicação do acórdão no DJE
, de modo que faz jus à intimação nos moldes pleiteados e também à devolução do prazo recursal.

O pedido foi indeferido (Id. 108621480).

Dessa decisão recorre a agravante e p
retende a agravante o provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de anular todos os atos processuais posteriores à juntada do Acórdão nos autos, reabrindo-se o prazo para recursos das partes.

Assim, ainda que só tenha havido a intimação pelo meio eletrônico, certo é que esta é suficiente e, caso tivesse havido a dupla intimação (eletrônica e DJe) prevaleceria a intimação eletrônica.

Observa-se que a intimação pelo DJe foi expressamente dispensada pela Lei 11.419/2006 - LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO - e o recente entendimento jurisprudencial acerca da questão é a de que prevalece a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006.

Vejamos:

“
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
”.

O CPC/2015, no seu art. 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

A intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o art. 272, caput, do CPC/2015:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.

Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico.

Acerca da questão:

“O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)”. STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021 (Info 697).

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico.

2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original).

3.
Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015
.

4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica.

5. Tempestividade do recurso, na espécie.

6. AGRAVO INTERNO PROVIDO”. (AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)

Portanto, se em caso de duplicidade prevalece a intimação via eletrônica, é fácil concluir que, se somente a intimação via eletrônica existiu, esta é suficiente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 854 DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL –
INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE

– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRAMINUTA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de existir uma relação de coleguismo entre a representante das agravadas e o juiz da causa não significa que alguma destas situações expressas nos incisos esteja configurada.

É válido o prazo de cinco dias conferido pelo Juízo à impugnação de bloqueio de valores em conta bancária, pois decorre de regra expressa prevista no § 3o do art. 854 do CPC.

Embora não tenha sido realizada a intimação via DJe, houve intimação eletrônica, via PJe, legitimada pela Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário
.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (N.U 1001562-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

“APELAÇÕES – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – PROVA INJUSTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – RESOLUÇÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESERVA DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE MADEIRA NO IMÓVEL PELO VENDEDOR – PROCEDIMENTO FRENTE À SEMA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO COMPRADOR – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO QUE SE DEU COM PRESENÇA DO COMPRADOR – OMISSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA SEGUNDA FASE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO VENDEDOR NÃO PREVISTA NO CONTRATO – BOA-FÉ OBJETIVA – ATITUDE CONTRADITÓRIA DO COMPRADOR – INÍCIO DO PROCEDIMENTO QUE SE INICIOU POR ELE POR LIBRE E ESPONTÂNEA VONTADE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DEVER DE CUMPRIMENTO – RESCISÃO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA QUE AINDA É POSSÍVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CORDIALIDADE ENTRE AS PARTES – MOTIVO INJUSTIFICADO À RESCISÃO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1- O art. 278 do CPC estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

2-
A Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico, e dão legalidade à intimação eletrônica automática, considerada pelo juiz de primeiro grau, quando fez referência à ciência das partes quanto à de designação de audiência
.

2- O requerido não diz qual a necessidade de se anular o ato judicial e retornar o processo ao primeiro grau para realização da audiência. Sequer destaca qual ponto foi prejudicado na demonstração de suas alegações. Apenas faz destaques e fundamentações genéricas de violação ao devido processo legal, sem dizer qual prova fez e o que desejaria provar com isso.

3- “Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado” (AgInt no AREsp 508.604/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).

4- “1. Segundo disposto no artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Assim, trata-se a boa-fé de norma ética de conduta do direito contratual, pautada na crença efetiva no comportamento alheio, caracterizado por padrões sociais de conduta honesta, devendo ser observada do início à execução e conclusão do contrato. 2. O contrato não se esgota na obrigação de dar, fazer ou não fazer, sendo permeado por deveres jurídicos anexos ou de proteção decorrentes da boa-fé objetiva, tais como a lealdade, confiança, assistência, informação, confidencialidade e sigilo. 3. Desdobra-se ao conceito de lealdade processual, a vedação do comportamento contraditório, não se mostrando razoável que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Espera-se, portanto, dos contraentes, um comportamento coerente, sendo que “cada um deve guardar fidelidade à palavra dada e não defraudar ou abusar da confiança alheia.” (FARIAS, 2015). 4. Classificam-se exercício abusivo do direito, os casos em que o titular deste direito adota atitudes contraditórias, ferindo a confiança contratual da outra parte. No venire contra factum proprium, o titular do direito coloca-se em posição jurídica contraditória com o comportamento assumido anteriormente; na supressio, deixa de exercitar o seu direito em determinada circunstância, não podendo fazê-lo posteriomente, sob pena de contrariar a boa-fé. [...].” (TJ-GO - AC: 01119111320158090051 GOIANIA, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2012 de 20/04/2016).

5- A fato de as partes não terem relação de cordialidade entre si não é motivo suficiente para se pôr fim ao contrato, com a consequente condenação em milhões contra o requerido. Se a discordância entre partes fosse motivo para o fim à qualquer relação contratual, este seria o destino de todas as ações judiciais, em verdadeira frustração aos fins que se espera da Justiça, que não se limita a resolução contratual, mas também nas possíveis obrigações de se fazer e não fazer, quando possível, como no caso em questão, em que a exploração econômica do imóvel pelos autores é possível. (N.U 1001167-84.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/04/2021

Desse modo, a irresignação da agravante não prospera porque as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico.

Há, portanto, que ser mantida a decisão que
indeferiu o pedido de nulidade da intimação da requerida, ora agravante, acerca do acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1002113-57.2019.8.11.0002
.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022